Tribunal: CARF
Processo: 10935.720778/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720778/2017-06
ACÓRDÃO
2401-012.152 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário quando ausente a contestação
específica dos fundamentos da decisão de primeira instância.
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL DO
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF no 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à preliminar de nulidade das intimações,
para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.152 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720778/2017-06
2
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo
Cassio
Goncalves
Lima
(substituto[a]
integral),
Miriam
Denise
Xavier
(Presidente)Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 211/230), interposto por DIPLOMATA S/A
INDUSTRIAL E COMERCIAL em face do acórdão de fls. 204/207, que não conheceu sua impugnação
de fls. 177/194 apresentada em face do auto de infração de fl. 2 e ss. lavrado para a cobrança de
RAT relativo ao período de 01/01/2012 a 31/12/2014.
Conforme o relatório fiscal e seus anexos (fls. 40/167), no período fiscalizado, a
Recorrente declarou em GFIP RAT e FAP menores que o devido. Em razão dessa situação, a
fiscalização promoveu o lançamento da diferença do RAT, calculado com o grau de risco e o FAP
corretos.
Intimada, a ora Recorrente apresentou impugnação (fls. 177/194), alegando, em
síntese:
a)
Que impetrou Mandando de Segurança, distribuído sob no 5002087-
89.2010.4.04.7000, perante a 4a Vara Federal de Curitiba-PR, no qual foi
proferida decisão pelo TRF da 4a Região reconhecendo à impugnante o direito
de não recolher a contribuição social sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas, afastando-
se, assim, a exigência da contribuição prevista no art. 25 c/c arts. 28 e 30 da Lei
no 8.212/1991;
b)
Que o crédito objeto do presente processo deveria ser suspenso, nos termos
do art. 151, II e V do CTN;
c)
a cobrança das contribuições incidentes sobre o resultado da comercialização
da produção rural é inconstitucional, uma vez que o tributo não foi editado por
Lei Complementar, conforme determina a carta Magna, e sim por Lei
Ordinária;
d)
a lei no 8.212/1991 deixou de observar o disposto no art. 114 do CTN, pois, ao
prever a contribuição do produtor rural pessoa física, deixou de apontar o fato
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.152 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720778/2017-06
3
gerador do tributo, descrevendo apenas a base de cálculo a ser adotada. A
ausência de previsão do fato gerador retira a validade da norma impositiva, eis
que tal elemento deixa de ser regrado em lei. Aponta que, no presente caso, o
fato gerador foi sempre descrito em instrumentos normativos exarados pelo
ente administrativo. Aponta que, consoante art. 97 do CTN, o princípio da
legalidade determina a necessidade de a lei prever expressamente o fato
gerador da norma impositiva. É reserva legal absoluta que, em matéria
tributária, torna-se garantia fundamental, conforme dispõe o inciso I do art.
150 da Constituição Federal;
e)
a impugnante não deve ser obrigada a reter as contribuições dos
empregadores rurais pessoa física e dos segurados especiais com o posterior
repasse à União, uma vez que a lei lhe atribui esta obrigação como sub-rogada;
f)
a ausência de previsão constitucional para as determinações contidas no art. 25
da Lei no 8.212/1991 o transforma em inconstitucional. E mesmo havendo
várias alterações, estas não obedeceram ao que determina a Constituição
Federal nos arts. 146 e 154 combinados com o art. 195, § 4o;
g)
da leitura do artigo 240 da Constituição Federal conclui-se pela
inconstitucionalidade do SENAR, seja pela sua ilegal criação por lei ordinária,
seja pela sua autorização constitucional para incidir somente sobre a folha de
salários dos empregadores e não sobre a receita bruta proveniente da
comercialização, fato gerador que já foi declarado inconstitucional pelo STF.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 204/207, que não
conheceu da impugnação, por considerar que ela não contestou o lançamento objeto do presente
processo. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
DIFERENÇAS ALÍQUOTAS RAT E FAP. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 211/230 em que: (i)
alegou que “Frente a anulação da decisão que converteu a recuperação judicial em falência e a
retomada da administração aos responsáveis pela empresa, é necessário nova citação no
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.152 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720778/2017-06
4
presente, visto que esta foi recebida pela administradora judicial da falência” (fl. 216); e (ii)
reiterou as alegações apresentadas na impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Admissibilidade
O recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte.
Conforme relatado, o acórdão recorrido não conheceu da impugnação da ora
Recorrente por considerar que a matéria nela suscitada não impugnou especificamente a matéria
objeto do lançamento. Isto é, o lançamento objeto do presente processo diz respeito à
contribuição devida em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, prevista no art. 22, II da lei no 8.212/91 (SAT/RAT/GILRAT), ao passo
que as alegações apresentadas na impugnação dizem respeito às contribuições previdenciária e de
terceiros devidas pelo segurado e incidentes sobre a comercialização de procuração rural de
produtores rurais pessoas físicas.
No recurso, a Recorrente não impugna os fundamentos que levaram o acórdão
recorrido a não conhecer de sua impugnação. Apenas repete as alegações trazidas em sua
impugnação. Dessa forma, em razão da falta de dialeticidade entre o acórdão recorrido e as razões
do recurso, entendo que o recurso não deve ser conhecido em relação às alegações atinentes às
contribuições previdenciária e de terceiros devidas pelo segurado e incidentes sobre a
comercialização de procuração rural de produtores rurais pessoas físicas.
Por outro lado, a alegação relativa à reversão da convolação de sua recuperação
judicial em falência, a despeito de não ter sido apresentada em sede de impugnação, se apresenta
como um fato novo. Conforme trazido aos autos pela Recorrente, tal reversão se por decisão
proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.587.559. Ao se consultar o andamento processual desse
processo no site do STJ, verifica-se que o acórdão em questão foi disponibilizado no Diário de
Justiça Eletrônico em 19/05/2017, ao passo que a impugnação oferecida nestes autos foi
protocolizada em 24/04/2017.
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas em
relação à preliminar de nulidade das intimações.

1 Conforme AR de fl. 208, a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ em 18/07/2017, tendo
apresentado o recurso voluntário em 16/08/2017, conforme carimbo de fl. 211.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.152 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720778/2017-06
5
2. Preliminar: Nulidade | Reversão da convolação de sua recuperação judicial em
falência.
Como relatado, a Recorrente alega que a “citação” ocorrida no presente processo
teria que ser refeita, eis que recebida pelo administrador judicial da falência e não por seus atuais
controladores. De forma mais específica, defende a Recorrente que a “citação” – tomada no
âmbito do presente processo administrativo fiscal como a ciência do auto de infração dada à
Recorrente, em 02/03/2017 (cf. fls. 170/171) – foi recebida pelo administrator judicial da massa
falida e que com a reversão da decisão que convolara a recuperação judicial em falência, fato em
razão do qual o controle da empresa foi retomado por seus responsáveis, a “citação” recebida
pelo administrador judicial não seria válida e teria que ser refeita.
Apesar do esforço da Recorrente, entendo que sua alegação não prospera, eis que
contrária ao enunciado da Súmula CARF no 9, de aplicação obrigatória por este colegiado, em
atenção ao art. 85, VI do RICARF:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005
Acórdão no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003
Acórdão no 108-07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992
Acórdão no 202-08457, de 21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de 14/10/1997
Acórdão no 201-71773, de 02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000
No caso dos autos, desde a fase fiscalização, todas as notificações foram enviadas
ao endereço do domicílio fiscal do contribuinte, Rodovia PR 163, km 86, Jardim Industrial,
Capanema-PR, CEP 85760-000, como denotam os documentos de fls. 114/126, 171 e 208.
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação à preliminar de
nulidade das intimações, REJEITO a preliminar e, não havendo questões de mérito conhecidas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.152 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720778/2017-06
6

Fl. 241
DF CARF MF
Original